Tribunal: STF
Processo: AC 805
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-21
Data de publicação: 2005-09-21

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - NOTA FISCAL DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - COOPERATIVA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO CONTRIBUINTE -
EFICÁCIA SUSPENSIVA. Surge a relevância do questionamento acerca da
incidência de contribuição social, considerada a prestação de
serviços por cooperados, estando o risco no rigor e nas
conseqüências da fiscalização.
        AGRAVO REGIMENTAL - ATO SUBMETIDO
 A REFERENDO DO COLEGIADO - IMPROPRIEDADE. Sujeitando-se o ato do
relator a referendo do Colegiado, mostra-se impróprio, de regra, o
ataque na via do agravo regimental.